Tribunal: STJ
Processo: 0042725-39.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1072263 - SP(2026/0042725-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGUES PEDROSO (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO - SP390592
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA
HABEAS CORPUS
CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta,
extraída da quantidade de entorpecente apreendido (167g – cento e
sessenta e sete gramas – de cocaína). Ademais, o paciente foi preso em
plena luz do dia, em local próximo a escolas, evidenciando o risco à ordem
pública. Tais fundamentos são idôneos para a decretação e manutenção da
custódia cautelar.
3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que
condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55904999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c0251b76-401b-488e-8ea0-20b21e7dd068

Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c0251b76-401b-488e-8ea0-20b21e7dd068

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1072263 - SP(2026/0042725-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGUES PEDROSO (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO - SP390592
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA
HABEAS CORPUS
CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta,
extraída da quantidade de entorpecente apreendido (167g – cento e
sessenta e sete gramas – de cocaína). Ademais, o paciente foi preso em
plena luz do dia, em local próximo a escolas, evidenciando o risco à ordem
pública. Tais fundamentos são idôneos para a decretação e manutenção da
custódia cautelar.
3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que
condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55905225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 2881d72b-e796-40ce-846f-58dad2cb639f

Trata-se de agravo regimental nos embargos de declaração no habeas
corpus interposto por DANIEL RODRIGES PEDROSO contra decisão em
que deneguei a ordem impetrada em seu favor.
Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, aos 28/10/2025,
pela suposta prática de crime tipificado no
da
A custódia foi
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
convertida em preventiva (e-STJ fls.
).
76/78
Impetrado prévio
na origem, a ordem foi denegada consoante acórdão
writ
acostado às e-STJ fls.15/25.
No STJ, alegou ausência de fundamentos do decreto preventivo, baseado
na gravidade abstrata do delito.
Destacou as condições pessoais favoráveis, defendendo a aplicação de
medidas cautelares alternativas.
Disse, ainda, que a quantidade de entorpecente (167g – cento e sessenta e
sete gramas
de cocaína), embora não seja irrelevante, não pode ser
–
considerada expressiva a ponto de, isoladamente, justificar a manutenção da custódia
preventiva.
Em decisão acostada às e-STJ fls.
deneguei a ordem.
124/149,
Embargos de declaração acolhidos parcialmente, tão somente, para
reconhecer que o laudo toxicológico definitivo atestou peso líquido de 167g (cento e
sessenta e sete gramas) de cocaína.
No presente agravo regimental, a defesa reitera os argumentos antes
expendidos. Argumenta, ainda, que condenação por porte de droga para consumo
próprio não pode servir como fundamento para decretação ou manutenção de prisão
preventiva sob o argumento de reiteração delitiva.
Pugna, ao final, pelo provimento do agravo regimental para revogar a prisão
preventiva do agravante. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por
medidas cautelares diversas previstas no
do CPP.
art. 319
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada,
que merece ser mantida na íntegra.
Como bem destaquei, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do
indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
Documento eletrônico VDA55905225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 2881d72b-e796-40ce-846f-58dad2cb639f

estiver concretamente comprovada a existência do
, sendo incabível
periculum libertatis
o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
No caso, colho do decreto preventivo (e-STJ fls.
):
77/78
A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Exibição e
Apreensão, que detalha a apreensão de 490 porções de cocaína (811,2g) e
pelo Auto de Constatação Preliminar, que atestou resultado positivo para as
substâncias. Os indícios de autoria recaem sobre o autuado, uma vez que os
entorpecentes foram encontrados em sua posse direta, e demais
entorpecentes localizados próximos ao local e de sua abordagem e em sua
residência. Há, portanto, elementos suficientes para atestar a materialidade
e indícios de autoria
), configurando, em tese, a prática
(fumus commisi delicti
do crime previsto no artigo 33 da
A prisão preventiva
Lei no 11.343/06.
somente pode ser decretada diante da demonstração concreta dos
requisitos do artigo 312 do CPP, conjugados com as hipóteses do artigo 313
do mesmo diploma, observadas ainda as diretrizes do artigo 282. No caso,
verifica-se a quantidade expressiva de droga apreendida, trata-se de 490
microtubos de cocaína, entorpecente de notória lesividade a saúde humana,
na qual o autuado foi preso em situação flagrancial, em plena luz do dia,
sendo o local, próximo a escolas, de modo a revelar a gravidade concreta da
conduta e evidenciando o risco à ordem pública. Ademais, no tocante às
condições pessoais do custodiado, apesar da primariedade técnica, possui
processo anterior em situação semelhante, inclusive sendo o mesmo local
(Rua Antonio Raposo Tavares n° 151, Jardim Santa Cruz), circunstâncias
expostas que fragilizam seus vínculos sociais e reforçam a probabilidade de
reiteração criminosa. Também, há notícia de que é usuário de entorpecentes
(cocaína), o que, somado ao contexto da prisão, demonstra maior propensão
ao envolvimento contínuo com o tráfico e à prática de novas infrações
penais, possivelmente para sustentar o próprio vício, mas em situação que
em razão da quantidade expressiva de droga
destoa do pequeno tráfico
encontrada. Dessa forma, evidencia-se que a natureza da infração em
análise, caracterizada por seu elevado potencial lesivo à segurança social,
aliada às particularidades do caso concreto e às condições pessoais do
custodiado, revela que sua soltura representaria risco à ordem pública,
mostrando-se, portanto, inviável a substituição da prisão por medidas
cautelares menos gravosas. Presentes, pois, os requisitos dos artigos 312 e
313, inciso I, do CPP, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva,
por ser a medida adequada e necessária para garantia da ordem pública e
asseguração da aplicação da lei penal.

Por sua vez, ratificou o Tribunal (e-STJ fls.
):
20/21
A decisão que converteu a prisão em preventiva está suficientemente
fundamentada nos requisitos autorizadores, ante a comprovada prova da
materialidade e os indícios de autoria e traficância, os quais restaram
devidamente corroborados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de
ocorrência , auto de exibição e apreensão ilustrado pela foto de fls. 12 (cópia
fls. 23), bem como as declarações dos policiais militares que efetuaram a
prisão. Além disso, aponta ser necessária para a manutenção da ordem
Documento eletrônico VDA55905225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 2881d72b-e796-40ce-846f-58dad2cb639f

pública e com vistas a evitar a continuidade do crime, porquanto o paciente
foi preso em flagrante com quantidade expressiva de droga apreendida - 490
microtubos de cocaína - entorpecente de notória lesividade à saúde humana,
de modo a revelar a gravidade concreta da conduta, uma vez que
encontrava-se na traficância em plena luz do dia e próximo a escolas, sendo
despiciendas, na hipótese, eventuais condições pessoais favoráveis do
paciente, considerando, ainda, insuficientes as medidas cautelares ao caso
em apreço.
E realmente, como bem observado, a apreensão de quantidade considerável
de droga , de alta lesividade e grande poder viciante, corroborado com o fato
do paciente estar supostamente realizando o tráfico em um local e ter em
depósito mais entorpecentes guardados em sua residência, torna mais
gravosa a sua conduta e justificam a manutenção da prisão preventiva,
como acautelamento à ordem pública, pela gravidade verificada em concreto
da conduta, de modo que medidas cautelares alternativas ao cárcere não se
mostram compatíveis ou proporcionais à gravidade dos fatos apurados. E
neste sentido, não se pode negar que o tráfico de drogas é crime que produz
malefícios à sociedade, exigindo a custódia dos infratores para garantia da
ordem pública, eis que sabidamente gerador de grande intranquilidade social
ao fomentar a violência e a prática de outros delitos, especialmente contra o
patrimônio, além de afetar a saúde pública. Sua prática aumenta os índices
de criminalidade e desestrutura cada vez mais famílias, comprometendo a
sociedade como um todo.

Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta, extraída da
quantidade de entorpecente apreendido (167g – cento e sessenta e sete gramas de
–
cocaína), fundamento idôneo para a decretação e manutenção da custódia.
Ressaltou, ainda, o Magistrado que o paciente foi preso em plena luz do
dia, em local próximo a escolas, evidenciando o risco à ordem pública.
E, ainda que a defesa alegue que condenação por porte de droga para
consumo próprio não pode servir como fundamento para decretação ou manutenção
de prisão preventiva sob o argumento de reiteração delitiva, a gravidade concreta do
delito evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendida, por si só, justifica a
segregação cautelar.
Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições
subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se
verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, o Superior
Tribunal de Justiça assim se posicionou:

Documento eletrônico VDA55905225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 2881d72b-e796-40ce-846f-58dad2cb639f

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput, da
.
Lei no 11.343/2006)
2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na
gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 110, 96 g de
cocaína fracionada em porções individuais, balança de precisão, máquina de
cartão e outros apetrechos, além da confissão informal do acusado sobre a
prática de tráfico intermunicipal.
3. O agravante alegou que a decisão baseou-se em fundamentos genéricos
e na gravidade abstrata do delito, sustentando que é primário, possui
residência fixa e bons antecedentes, o que justificaria a aplicação de
medidas cautelares alternativas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que
demonstram a necessidade da medida para garantia da ordem pública, ou
se seria possível substituí-la por medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de
expressiva quantidade de droga fracionada para venda, apetrechos que
indicam dedicação à atividade criminosa e confissão informal sobre tráfico
intermunicipal, demonstra a periculosidade do agente e o risco de reiteração
delitiva.
6. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e
residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão
preventiva quando presentes elementos concretos que indicam risco à
ordem pública.
7. A aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal é incabível, pois se mostrariam insuficientes para
conter o risco de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza
da droga apreendida, apetrechos relacionados ao tráfico e confissão
informal, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da
prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA55905225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 2881d72b-e796-40ce-846f-58dad2cb639f

2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não
afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos
concretos que indicam risco à ordem pública.
3. Medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal são insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva
em casos de tráfico de drogas com elementos concretos que indicam
periculosidade do agente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og
979.824/GO,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14.04.2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
1.019.668/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado de
tráfico de drogas, conforme o
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada e se é possível a substituição por medidas
cautelares diversas.
3. Outra controvérsia diz respeito à (im)possibilidade de exame da alegação
de suposto equívoco quanto à interpretação do depoimento prestado pelo
acusado.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta
da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a relevante
quantidade de droga apreendida demonstra a potencial periculosidade do
agente e é apta a justificar sua segregação para garantia da ordem pública.
6. Demonstrada concretamente a necessidade da prisão preventiva nos
autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais
brandas, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 282, inciso II,
7. A alegação de suposto equívoco quanto à interpretação das declarações
prestadas pelo agravante consubstancia indevida inovação recursal.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Tese de julgamento: 1. A expressiva quantidade de droga apreendida
justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. Demonstrada
Documento eletrônico VDA55905225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 2881d72b-e796-40ce-846f-58dad2cb639f

concretamente a necessidade da prisão preventiva, não se apresenta
suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 3. Não deve ser
conhecida a tese que veicula indevida inovação recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
art. 33.
155.304/PB,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
24/5/2022;
n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
892.778/MG,
em
STJ, RCD no HC n.
Rel. Min. Jesuíno Rissato
15/4/2024;
891.933/RJ,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
STJ, RHC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
22/4/2024;
193.876/PR,
Turma, julgado em 23/4/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
979.283/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025,
DJEN de
)
2/6/2025.

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA55905225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 2881d72b-e796-40ce-846f-58dad2cb639f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2026/0042725-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.072.263 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15139315520258260378 23567296520258260000 25002962025
PAUTA: 31/03/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO
ADVOGADO
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO - SP390592
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANIEL RODRIGUES PEDROSO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGUES PEDROSO (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO - SP390592
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO, pela parte: AGRAVANTE:
DANIEL RODRIGUES PEDROSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426415501:4=0290212@
2026/0042725-8 - HC 1072263 Petição : 2026/0013193-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:37
Código de Controle do Documento: 1A9DF201-13C7-40C1-B1D1-02DCF5A31D86